Tribunal: TJDFT
Processo: 0709796-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do crime de denunciação caluniosa basta, dentre outros requisitos, que se dê início a uma investigação policial contra a pessoa alvo da imputação, fato esse sobejamente comprovado nos autos.
2. Recurso conhecido e improvido.